Tribunal: TJDFT
Processo: 0749234-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749234-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIANA LOPES DA SILVA ABRANTES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a partir da vigência da Emenda Constitucional 113/2021. O agravante sustenta que a SELIC deve incidir apenas sobre o débito nominal, sem a incorporação dos juros pretéritos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a correta aplicação da correção monetária e dos juros moratórios sobre condenação imposta à Fazenda Pública, especialmente se a Taxa SELIC deve incidir sobre o montante consolidado da dívida ou apenas sobre o principal corrigido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais que visam preservar o poder aquisitivo do crédito e compensar a mora da Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado no Tema 905 do STJ. 4. A Emenda Constitucional 113/2021 determinou que, a partir de sua vigência (09/12/2021), a Taxa SELIC deve incidir sobre a totalidade do crédito consolidado, substituindo os índices anteriores de correção monetária e juros de mora. 5. O método de cálculo que aplica a SELIC sobre o montante consolidado (valor principal corrigido até novembro de 2021, acrescido dos juros moratórios até essa data) encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 6. Não há anatocismo na incidência da SELIC sobre o montante consolidado, pois a taxa já engloba atualização monetária e juros de mora, sendo aplicada de forma simples e não cumulativa com os juros anteriores. 7. A Resolução 303/2019 do CNJ, alterada pela Resolução 448/2022, reflete a orientação jurisprudencial dominante e deve ser observada na atualização dos créditos contra a Fazenda Pública. 8. A alegação de violação ao princípio da coisa julgada não se sustenta, pois a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser ajustada para refletir os índices constitucionalmente adequados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. A Taxa SELIC deve incidir, a partir da Emenda Constitucional 113/2021, sobre o montante consolidado da dívida, englobando o valor principal corrigido e os juros de mora devidos até novembro de 2021. 2. A aplicação da SELIC nessa metodologia não configura anatocismo, pois a taxa já compreende correção monetária e juros de mora, sendo aplicada de forma simples. 3. A Resolução 303/2019 do CNJ, com as alterações da Resolução 448/2022, deve ser observada na atualização dos débitos da Fazenda Pública, garantindo uniformidade e previsibilidade na execução dos valores devidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I; 995, parágrafo único; 139, IV; 782, § 3o. CF/1988, art. 100. EC 113/2021, art. 3o. Resolução CNJ 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.825.809/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 31.08.2020; TJDFT, Acórdão 1978091, 0748591-43.2024.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 12.03.2025; TJDFT, Acórdão 1975220, 0739519-32.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.03.2025. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei no 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei 9.494/1997, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, ao argumento de que a taxa englobaria correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Assevera que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor. Invoca os entendimentos firmados nos temas 99 e 491, ambos do STJ, em abono a sua tese; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, afirmando que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aduz ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3° da EC 113/2021, alegando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, pois a taxa englobaria correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Defende que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor. Invoca os entendimentos firmados no Tema 435/RG e na ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, reverberando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ademais, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.349/STF e da ADI 7.435/RS, a concessão de efeito suspensivo aos recursos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei no 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Outrossim, nada a prover quanto ao pleito de sobrestamento do recurso especial até o julgamento definitivo do Tema 1.349/STF e da ADI 7.435/RS, porquanto ausente determinação do STJ nesse sentido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024